Tribunal: TCU
Processo: 006.616/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Reforma

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de reforma, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar prejudicada, ante a ausência de objeto, a análise de mérito do ato constante da peça 5, relativo à alteração da reforma militar de Valquir Pio de Souza, nos termos do § 5o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, esclarecendo ao órgão de origem que retome a situação funcional do interessado àquela registrada no ato inicial já considerado legal por deliberação desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegal o ato inicial constante da peça 6, relativo à reforma militar de Anderson Renato Alcântara da Silva, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que comunique aos interessados, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e envie, por cópia, nesse mesmo prazo, comprovantes de que foram cientificados; 9.4. arquivar os autos.